Tribunal: TJES
Processo: 0010195-42.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010195-42.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: NAIR LOPES FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO

CÍVEL
N.
0010195-42.2019.8.08.0014

APELANTE
:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O
:
NAIR LOPES FERREIRA

JUIZ: DR.

FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de apelação cível
interpost
o por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, porquanto irresignada com o teor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA na AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL ajuizada por
NAIR LOPES FERREIRA
, cu
jo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR abusivas as cobranças de juros remuneratórios acima da média de mercado e, consequentemente, CONDENAR a requerida à restituição, na forma simples, com correção monetária e juros de mora.

No apelo,
vindica o recorrente
a reforma da sentença aduzindo que
o
Juiz aplicou percentuais de taxa de
j
uros remuneratório
s
diversos
d
a ta
xa
m
é
dia de mercado praticada
à
época da celebra
ção
do contrato
e
mesmo que tivessem sido consideradas as corretas
jamais poderia o magistrado reduzir tais juros à média de mercado
como o fez
.

Contrarrazões nas quais rechaçam as alegações da apelante, perseguindo a manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
N.
0010195-42.2019.8.08.0014

APELANTE
:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O
:
NAIR LOPES FERREIRA

JUIZ: DR.

FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se
de recurso de apelação cível
interpost
o por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, porquanto irresignada com o teor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA na AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL ajuizada por
NAIR LOPES FERREIRA
, cu
jo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR abusivas as cobranças de juros remuneratórios acima da média de mercado e, consequentemente, CONDENAR a requerida à restituição, na forma simples, com correção monetária e juros de mora.

No apelo,
vindica o recorrente
a reforma da sentença aduzindo que
o
Juiz aplicou percentuais de taxa de
j
uros remuneratório
s
diversos
d
a ta
xa
m
é
dia de mercado praticada
à
época da celebra
ção
do contrato
e
mesmo que tivessem sido consideradas as corretas
jamais poderia o magistrado reduzir tais juros à média de mercado
como o fez
.

De pronto, cumpre asseverar que amolda-se a
apelada
ao conceito de consumidor (art. 2º, caput, do CDC); tal como, enquadra-se o
apela
nte
na qualidade de fornecedora (art. 3º, caput, do CDC), portanto, não se olvida que o presente caso rege-se pela Lei nº 8.078/1990-Código de Defesa do Consumidor.

Embora sejam aplicáveis as normas protetivas do mencionado regramento legal, induvidoso é que a incidência da lei consumerista não repele de tudo o ônus da prova do consumidor.

Eis que sempre subsiste ao consumidor,

enquanto autor da demanda, o encargo não apenas de afirmar os fatos constitutivos de seu direito, mas o de comprová-lo, por inteligência do art. 373, inciso I, do CPC/15.
Por oportuno, passo a notabilizar as provas que lastreiam o feito.

D
e plano, depreende-se do relato autoral que a requerente, ora apelada, celebrou
um contrato
na modalidade
‘empréstimo pessoal
não consignado’,

junto à
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
ora apelante,
a saber:

–
Contrato nº
1636773
:

Data
:
07/06/201
6
;
Valor
:
R$
1
.0
14
,
82
(mil e quatorze reais e oitenta e dois centavos);
Parcela
s
:
1
0
x
R$
196
,
56
(cento e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos);
Taxa mensal de juros
:
14
,
1
5%
;
Taxa anual de juros
:

389
,
45
%
;

O Juízo
a quo
, por sua vez, atento
à
s especificidades do contrato supramencionado e contrastando-o com a taxa de mercado,
segundo o site oficial do Banco Central
, ponderou que os valores praticados pela requerida, ora apelante, não são condizentes à média nacional da época
em que fora entabulado
, reconhecendo assim sua abusividade, senão vejamos:

“
In casu, a taxa de juros remuneratórios praticada pela requerida é bastante superior a media de mercado da época, que era de aproximadamente 128,18% (cento e vinte e oito reais e dezoito centavos por cento) ao ano, conforme informaçäo do Banco Central do Bras
il
.”

Feito esse escorço fático, passo à análise do mérito recursal.

É de curial sabença que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto n° 22.626/1933), em consonância com a Súmula n° 596 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe:
“As disposições do Decreto n. 22.626 de 1993 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas pelas instituições públicas e privadas, que integrem o sistema financeiro nacional.”

Nessa esteira, é entendimento assente na jurisprudência hodierna de que inexiste limitação constitucional ou infraconstitucional no que toca ao seu percentual, uma vez que o art. 192, § 3º, da Constituição da República que limitava a taxa de juros em 12% ao ano foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003.

Conforme Súmula n° 382 do STJ, a cobrança de taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao mês não induz, por si só, na abusividade da cláusula contratual.

Entrementes, havendo discrepância substancial entre as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos e a taxa média praticada pelo mercado para operações similares, divulgada pelo Banco Central do Brasil-BACEN, a revisão do contrato é medida que se impõe, devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor, exatamente como determinado pelo magistrado primevo.

Por oportuno, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em testilha:

“
O STJ já consolidou o entendimento de que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic,
sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada
. No caso em tela, os
juros remuneratórios, fixados no contrato, estão destoando da taxa média de juros fixada pelo BACEN, pelo que a limitação desse encargo é medida que se impõe
. Repetição do Indébito.
Cabível a repetição do indébito de valores pagos indevidamente e sobejando valor pago a mais, porém na forma simples
.”
(AgInt no REsp 1.646.065/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 23/03/2020, DJe 31/03/
20
20
). (Grifei).

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada
, ante as peculiaridades do julgamento concreto
.”
(AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). (Grifei).

Nesse contexto, da análise das razões vertidas na sentença
e do
cotejo da realidade
disposta
no contrato firmado entre as partes, entendo não razão no arguido pela apelante, tendo em vista que os percentuais que incidiram no caso concreto divergem em muito daqueles previstos no site oficial do Banco Central.

V
erifica-se que as taxas de juros remuneratórios foram pactuadas
em

14
,
1
5% a.m.
e

389
,
45
% a.a.
, enquanto a média de mercado, para o período de contratação, era de
7,12
%
a.m.
e
128
,
18
% a.a.
,
por meio de
consulta ao repositório do Banco Central do Brasil (
www.bcb.gov.br
).

Logo, indene de dúvidas que
os valores das taxas contratuais são
bem
maiores que os valores das taxas médias do mercado
.

De certo que a teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores
,
haja vista tratar-se de uma média

numerária
,
o que não necessariamente revela abusividade
,
cabendo restar evidenciada
uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor
(art. 51, § 1º, do CDC)
.

A esse respeito,
a jurisprudência
do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, firmada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC/
15
,
sedimentou que

“O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,
levando-se em consideração circunstâncias como

o custo da captação dos recursos no local

e

época do contrato
,
a análise do perfil de risco de crédito do tomador

e

o spread da operação
.
”

(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).
(Grifei).

Isso porque
,
“eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado
, sem que
seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação
, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
.”
(AgInt no AREsp 1784947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe
30/06/2021
).
(Grifei).

No presente caso,
verifica-se restarem ausentes os indicadores preponderantes supramencionados (o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
aná
lise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação).

Entretanto,

consistia ônus da
financeira apelante
acostar

a
o feito

tais informativos, inobstante
não haver a
inversão do ônus probatório,
enquanto fatos aptos a descara
c
terizar o direito alegado na exordial
,
não se desincumbindo de tal encargo
(373, II, do CPC/15).

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, por vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor que está a adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao custo da captação de recursos e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo do consumidor, como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstacularizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Com efeito
,
ainda que escassas tais
informações nos autos quanto a estes outros elementos,
pate
nte se mostra
a abusividade frente a taxa média de mercado,
a qual se
materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por
corolário
, serem consideradas abusivas as taxas praticadas
na hipótese.

Cumpre ressaltar, também,
que
a
conduta da
empresa ré/apelante
afronta diretamente o artigo
39, inc
iso
IV, do Código de Defesa do Consumidor,
a
saber
:
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua
idade
,
saúde, conhecimento ou condição social
, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;”
(Grifei).

Destarte, trago à baila recente decisão deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, em caso análogo, por unanimidade, condenou a CREFISA S/A, quando do julgamento do apelo de nº 0012958-50.2019.8.08.0035, de Relatoria do Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

“
Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático e probatório dos autos. 2. No presente caso,
é notória a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor, que pactuou uma taxa de juros mensal de 22% e anual de 987,22%, sendo ele deficiente visual, idoso, e beneficiário da prestação continuada, beneficio assistencial creditado pelo INSS.
3.
Viola o art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, quando a fornecedor prevalece-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, para impingir-lhe um serviço de empréstimo manifestamente abusivo
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190121653, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
18/01/2021
).
(Grifei).

Assim
,
escorreita a determinação do Juízo primevo de que as taxas incidentes no contrato em debate devam ser adequadas
às médias de mercado
, de acordo com o período de assinatura do pacto, conforme fundamentado alhures,

eis que em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial que ora me filio.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao presente recurso,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em mais 5% (cinco por cento)
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
MODALIDADE EMPRÉSTIMO PESSOAL
NÃO CONSIGNADO
.
Juros remuneratórios.

Taxas acima da média do mercado.
ABUSIVIDADE CONSTATADA
.
Apelo
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I –
Amolda-se
a
apela
da
ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC); tal como, enquadra-se a apela
nte
na qualidade de fornecedora (art. 3º do CDC), portanto, não se olvida que o presente caso rege-se
pel
a Lei nº 8.078/1990-Código de Defesa do Consumidor.

I
I
–

Consolidou-se
o entendimento
jurisprudencial
de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic, sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada. Precedentes
do STJ.

III
–
In casu
, a taxa de juros remuneratórios
prevista

pela instituição financeira
em contrato
entabulado entre os litigantes
é sobremaneira superior à taxa
média
de mercado
praticada
à época da avença
para a espécie
contratual, em total dissonância com o parâmetro estabelecido pelo Banco Central
.

I
V –
V
erific
ou
-se restarem ausentes os
demais
indicadores preponderantes
para a aferição da abusividade (
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
)
. Entretanto, consistia ônus da financeira apelante acostar ao feito tais informativos, não se desincumbindo de tal encargo (373, II, do CPC/15).

V – Ent
e
ndeu
-se
escorreita a determinação do Juízo primevo de que as taxas incidentes no contrato em debate devam ser adequadas
às médias de mercado,
de acordo com o período de assinatura do pacto,
eis que em consonância com entendimento jurisprudencial
pátrio
.

V
I
–
Recurso conhecido e
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.